Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A ação de fundada em direito pessoal tem regra de competência prevista no art. 46 do CPC, no sentido de que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

2. Trata-se de competência relativa e, nessa medida, ainda que se reputasse errôneo o foro de propositura da ação em comento (no foro do domicílio da parte autora – Santa Maria/DF), a teor da Súmula 33/STJ, não pode o juiz, de ofício, declarar sua incompetência.

3. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento da parte autora para o processamento dos autos no Juízo Suscitante, porquanto a vontade da parte autora não pode suplantar a regra do juiz natural, especialmente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de Santa Maria (local de seu domicílio), verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ.

4. Cabe ao réu (domiciliado em Vicente Pires/DF), se assim entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC, prorrogando-se a competência se não houver insurgência quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF.